Tribunal: CARF
Processo: 10675.900233/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900233/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.160–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
RESULTADO
DE
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
Prestados os devidos esclarecimento em diligência a respeito do direito
creditório vindicado e definitivamente demonstrado por documentos contábeis,
deve-se reconhecer o crédito informado na PER/DCOMP nos termos da
Informação Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.

Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução no 3002-000.071
após sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”). Dessa forma, o
caso já foi bem relatado pela Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, antes de ser a
mim redistribuído pelo fato de a Relatora originária não mais integrar nenhum dos Colegiados da
3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas palavras constantes do
Relatório da Resolução por bem relatar a realidade dos fatos e a seguir reproduzi-las:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900233/2008-91
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.160 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10675.900233/2008-91

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 143 dos autos:
A contribuinte transmitiu a Dcomp 0541515318.l40504.1.3.04-1141 (fls. 01-05), visando
a compensar débito nela declarado com crédito de pagamento indevido/a maior em
15/04/2004 a título de Cofins (código 2172), no valor de R$ 16.132,21.
A DRF-/UberlândiaMG emitiu Despacho Decisório eletrônico (fl. 06), pelo qual não foi
homologada a compensação pleiteada.
Como razão, a mensagem de que, pelas características do Darf discriminado na Dcomp,
foi localizado pagamento integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
Manifestação de inconformidade às fls. 10-15 (demais documentos da contribuinte às fls.
16-135), cujo mote, em síntese, pode ser assim traduzido:
- o crédito de R$ 16.132,21 decorreu de pagamento a maior de Cofins (PA 31/03/2004),
se cotejado o valor informado no Darf (RS 2.120.798,00) com o devido (R$
2.104.665,79) apurado em seus livros contábeis;
- em 2004, informou o valor devido, corretamente, na DIPJ original e na Dacon
retificadora, mas não diligenciou no sentido de retificar a DCTF original;
- em razão do ocorrido apresentou DCTF retificadora em 29/05/2008 de modo a lançar
corretamente o débito de Cofins.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou ter transmitido o
PER/DCOMP no 054l5.153l8.140504.l.3.04-l141, sob análise, em 14/05/2004, visando a
compensar o valor do crédito apurado em razão do pagamento a maior de Cofins.
Aduziu que, naquele mesmo ano, informou à RFB a correção que efetuou na apuração do
valor devido de Cofins através de Dacon retificador entregue em 27/07/04, além de ter
entregue sua DIPJ em 22/09/04 e planilha de apuração da contribuição com o valor
correto. No entanto, por equívoco, não teria retificado sua DCTF naquele mesmo
período, providência que só tomou em 29/05/2008.
À fl. 16, o contribuinte listou os documentos apresentados com a manifestação de
inconformidade, que constam das fls. 17/138.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada (fls.
142/144):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMIN|STRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇAO
Após a instituição da Declaração de Compensação, a compensação se dá na data de
transmissão da DCOMP, sendo que o crédito deve estar disponível nessa data.
Manifestação de inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 11/01/2011 (vide AR à fl. 146 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 25/01/2011, Recurso Voluntário (fls.
147/153).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu que a decisão de primeira instância se ateve ao
erro cometido e reconhecido pelo contribuinte já em sua manifestação de
inconformidade, no tocante a não ter retificado a DCTF anteriormente à transmissão da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.160 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10675.900233/2008-91

DCOMP. Argumentou que, no entanto, informou o ocorrido em sua manifestação de
inconformidade, a qual foi instruída com DIPJ, Dacon e DCTF retificadores, planilhas
de apuração da Cofins, tudo com o valor correto do débito e a demonstração do crédito
decorrente do pagamento a maior, o que não poderia ter sido desconsiderado pelo
julgador. Arguiu não ser aceitável o fundamento consignado no acórdão de que o
contribuinte não teria trazido elementos para demonstrar que houve erro de fato na
informação prestada na DCTF, já que apresentou toda a referida documentação.
Invocou o princípio da verdade material.
Em conclusão, pediu a consideração das razões de reforma apresentadas e o
reconhecimento do crédito com a consequente homologação da compensação efetuada.
À fl. 154, listou os documentos anexados ao recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Em julgamento datado de 10 de dezembro de 2019, por intermédio da Resolução
no 3002-000.071, a 2a Turma Extraordinária da 3a Seção determinou a conversão do julgamento
em diligência para a unidade de origem, nos seguintes termos:
Em outras palavras, a DRJ adotou como argumento central o fato de que, para fins de
admissão da compensação pleiteada, a retificação da DCTF deveria ter sido realizada
anteriormente ao envio da DCOMP.
Entendo, contudo, que tal premissa se apresenta equivocada. No meu entender, é possível
que a Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, traga argumentos
relacionados à correção/incorreção da informação originalmente indicada em sua
DCTF, relacionada ao crédito objeto do pedido de compensação apresentado, ainda que
a DCTF não tenha sido retificada antes do envio da DCOMP. Em especial quando traz
elementos que demonstram, ao menos à primeira vista, que a informação ali inserida
estava equivocada, como no caso em deslinde em que o Recorrente trouxe aos autos
desde a sua manifestação de inconformidade os seguintes documentos: DIPJ, Dacon,
DCTF retificadores e planilhas de apuração da Cofins.
Ora, inúmeros são os casos em que a DRF, diante da não localização do DARF indicado
em determinada DCOMP, profere despacho decisório de indeferimento do pleito do
contribuinte. Isso porque esse tipo de informação, via de regra, é extraída de forma
automatizada, por meio de cruzamento de informações extraídas do próprio sistema da
RFB. Sendo assim, é certo que ao contribuinte cabe a apresentação de manifestação de
inconformidade justamente para fins de esclarecer e apontar a efetiva/correta origem do
crédito tributário alegado, cuja análise compete à DRJ.
No caso dos presentes autos, foi justamente o que fez a Recorrente, ao esclarecer que
havia se equivocado quanto ao valor constante da DCTF originalmente enviada, o qual
encontrava-se em dissonância com a informação constante da DIPJ originalmente
transmitida. Em observância ao princípio da verdade material, cabia, então, à DRJ
realizar uma análise mais detida da documentação anexada aos autos pelo contribuinte,
determinando a baixa em diligência, caso entendesse necessário, no sentido de confirmar
ou não a procedência do argumento ali apresentado. Ocorre que a DRJ, em que pese ter
mencionado inicialmente em seu voto a ausência de comprovação de erro de fato na
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.160 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10675.900233/2008-91

DCTF originalmente transmitida, não chegou sequer a mencionar os documentos
anexados aos autos pelo contribuinte.
Nesse contexto, não se sabe se tais documentos chegaram a ser analisados pela mesma,
ou se, em verdade, a decisão recorrida embasou-se tão somente na equivocada premissa
de que não seria possível analisar DCTF retificada enviada após o envio da DCOMP.
Sendo assim, diante da razoável dúvida acerca da análise por parte da DRJ da
documentação anexada aos autos como início de prova, somada à insuficiência da
mesma para fins de efetiva comprovação do crédito tributário pleiteado, penso que a
melhor condução do caso, neste momento, será converter a presente demanda em
diligência, para que a Unidade de Origem intime o contribuinte a apresentar os
documentos necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, a fim
de elaborar relatório justificado e conclusivo sobre a compensação declarada.
Até porque, como é cediço, para fins de admissão do direito creditório pleiteado, não
basta que o contribuinte tenha anexado aos autos DCTF retificadora ou mesmo outras
declarações apresentadas, a exemplo da DIPJ, é necessário que se confirme, por meio de
demais documentos fiscais/contábeis, que estes documentos, de fato, representam o valor
correto da apuração contábil da empresa, para fins de caracterizar pagamento realizado
a maior, apto a validar o crédito alegado.

A unidade de origem intimou a Recorrente por intermédio do Termo de Intimação
no 118/2020 para esclarecer as circunstâncias de fato e de direito que justificassem a retificação
dos valores em DCTF, comprovando-os contabilmente.
A Recorrente apresentou resposta à intimação na qual buscou atender a intimação
conforme documentos de e-fls. 181 a 196.
Ato contínuo, a Equipe Regional de Crédito Fazendário – Pagamento Indevido ou
a Maior e outros (PGIMPJ) da Delegacia Virtual Especializada da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil na 6a Região Fiscal elaborou a Informação Fiscal de e-fls. 197 e 198.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.160 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10675.900233/2008-91

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A questão a ser tratada se refere a existência ou não do direito creditório pleiteado
na Dcomp 0541515318.l40504.1.3.04-1141 (e-fls. 02 a 06).
A 2a Turma Extraordinária entendeu que caberia converter o julgamento do
presente processo em diligência para verificação do referido direito creditório diante de razoável
dúvida acerca da sua análise por parte da DRJ e sobre quais documentos foram efetivamente
analisados, conforme já explanado no Relatório.
Compulsando os autos, verifico que a unidade de origem analisou os documentos
juntados pela Recorrente quando da execução dos procedimentos de diligência e concluiu pelo
reconhecimento do direito creditório pleiteado no PERDCOMP no 0541515318.140504.1.3.04-
1141. Reproduzo a seguir os termos do Informação Fiscal de e-fls. 197 e 198:
1. Trata-se de Informação elaborada tendo em vista a conversão em diligência de
julgamento do Conselho Administrativo Recursos Fiscais, Resolução no 3002-000.071 –
3a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária.
2. O presente processo retornou à unidade de origem para que o contribuinte fosse
intimado a apresentar os documentos necessários à comprovação da certeza e liquidez
do crédito pleiteado e, em sequência, fosse elaborado relatório justificado e conclusivo
sobre a compensação declarada (DCOMP no 0541515318.140504.1.3.04-1141).
3. Considerando o acima exposto, foi emitida a Intimação no 118/2020 –
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, por meio da qual, foram requeridos ao contribuinte
esclarecimentos e documentos contábeis, que demonstrassem o valor declarado na
DCTF retificadora, período de apuração 03/2004, referente ao código de receita 2172 –
Cofins.

4. Da análise dos documentos juntados à fls. 189, constata-se que o valor de
R$2.104.665,79 encontra-se informado no Livro Diário no 367 do contribuinte, na conta
no 520101004, corroborando as informações contidas nas declarações (DACON e DIPJ)
transmitidas pelo sujeito passivo.
5. Dessa forma, nesta Diligência, concluo pelo reconhecimento do crédito informado na
PERDCOMP no 0541515318.140504.1.3.04-1141, no valor de R$ 16.132,21.
Diante do exposto, acatando os termos propostos pelo resultado da Diligência,
voto por dar provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório vindicado.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.160 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10675.900233/2008-91

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 210
DF CARF MF
Original